Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-27.2020.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002091-27.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO SILVA DE ARAUJO - CPF: 099.566.804-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (ASSISTENTE), MAIKO WESLEY BELTRAME DA SILVA - CPF: 030.156.431-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DE MULTA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.

A

quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

2.

A apreensão de relevante quantidade de droga (3kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em um ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

3.
Embora não tenha sido alvo de inconformismo da Defesa, a pena de 800 dias-multa deve ser retificada
ex officio
para 600 dias-multa, já que este é o único
quantum
que atende ao critério trifásico e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade fixada pelo Juízo de origem (6 anos de reclusão).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cristiano Silva de Araújo
foi condenado à pena de
6 anos de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 800 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Em apertada síntese, requer
a fixação da
pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo ao mínimo
, sob o fundamento de que a quantidade de substância ilícita apreendida e sua natureza (3kg de substância análoga a maconha) “não justifica a majoração da pena-base em 1 ano” (ID 71743973).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 71743988).

Da mesma forma, a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 78867451
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INOCORRÊNCIA
. REPRIMENDA BÁSICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021